Tribunal: TJSP
Processo: 2142488-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Autor propôs ações simultâneas contra o mesmo réu – Decisão monocrática que determinou a unificação das pretensões em um único processo, inclusive com litigância de má-fé e condenação ao pagamento de multa com a fundamentação pelo nítido intento de dividir as pretensões para não submeter eventual crédito ao limite das obrigações de pequeno valor –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Autor propôs ações simultâneas contra o mesmo réu – Decisão monocrática que determinou a unificação das pretensões em um único processo, inclusive com litigância de má-fé e condenação ao pagamento de multa com a fundamentação pelo nítido intento de dividir as pretensões para não submeter eventual crédito ao limite das obrigações de pequeno valor – Irresignação – Parcial cabimento – Tratando-se de procedimentos executórios entre as mesmas partes e oriundas nos mesmos fatos, a reunião de processos é de rigor, nos termos do artigo 55, do NCPC, porquanto os § § 1o e 3o não contém regra de competência, mas somente de direção processual (RT 677/131).
Consigna-se, por fim, somente reconhecer a plausibilidade do pleito quanto à pretensão no tocante à exclusão da litigância de má-fé.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142488-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
MARCOS JOSE SOARES DE OLIVEIRA, é agravado MUNICÍPIO DE
GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2142488-46.2020.8.26.0000 -Voto no 36.891 JV
2
Agravo de Instrumento no 2142488-46.2020.8.26.0000
Agravante: Marcos Jose Soares de Oliveira.
Agravada: Prefeitura Municipal de Guarulhos.
Juiz prolator: Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo.
Voto no 36.891
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de
cobrança Autor propôs ações simultâneas contra
o mesmo réu
Decisão monocrática que
determinou a unificação das pretensões em um
único processo, inclusive com litigância de má-fé e
condenação ao pagamento de multa com a
fundamentação pelo nítido intento de dividir as
pretensões para não submeter eventual crédito ao
limite das obrigações de pequeno valor

Irresignação Parcial cabimento Tratando-se de
procedimentos executórios entre as mesmas partes
e oriundas nos mesmos fatos, a reunião de
processos é de rigor, nos termos do artigo 55, do
NCPC, porquanto os § § 1o e 3o não contém regra
de
competência,
mas
somente
de
direção
processual (RT 677/131).
Consigna-se, por fim, somente reconhecer a
plausibilidade do pleito quanto à pretensão no
tocante à exclusão da litigância de má-fé.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Marcos Jose Soares de Oliveira interpôs agravo de
instrumento contra r. decisão do Juízo da 1o Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Guarulhos, na ação de cobrança interposta em face da
Prefeitura Municipal de Guarulhos, imputou ao Agravante litigância de
má-fé por promover, simultaneamente, duas ações com cobranças de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2142488-46.2020.8.26.0000 -Voto no 36.891 JV
3
períodos de cobrança diversos, determinando, ainda, a unificação das
ações. Aduz razões para a reforma com o acolhimento do recurso.
A liminar foi deferida (fls. 55/57).
Contraminuta (fls. 69/71).
Os autos foram redistribuídos da 13a Câmara de Direito
Público - rel. Des. Spoladore Dominguez, a esta Relatoria em razão da
prevenção
gerada
pelo
agravo
de
instrumento
no
2142483-24.2020.8.26.0000 (fls. 73/74).
É o relatório.
O presente agravo insurge-se contra r. decisão proferida
na ação de cobrança proposta pelo Agravante a qual, por entender o
Juízo o intento de “dividir as pretensões para não submeter eventual
crédito ao limite das obrigações de pequeno valor”, reputou-o como
litigante de má-fé, condenando ao pagamento da multa de 5% sobre o
valor da causa e determinou a unificação das pretensões em um único
processo, sob pena de extinção.
Sustenta o Agravante que as cobranças aludidas
decorrem do não pagamento de remuneração de contrato de prestação de
serviços firmado com o Agravado, mas de períodos diversos (anos de
2015 e 2016), não havendo intenção de litigância de má-fé, e que a
decisão do Juízo se deu sem o devido processo legal.
Assim, postula provimento jurisdicional, neste incidente
processual, para que seja reformado tal decisório monocrático, julgando
o presente recurso provido para o fim de reformar a r. decisão,
determinando o prosseguimento do feito, sem necessidade de
unificações de ações, bem como o afastamento da multa de litigância de
má-fé, requerendo, ainda, a concessão do o efeito suspensivo para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2142488-46.2020.8.26.0000 -Voto no 36.891 JV
4
presente recurso para que não seja determinada a extinção do feito.
Com efeito, a matéria, objeto da presente irresignação,
está relacionada à interposição de ação de cobrança em virtude do não
pagamento de remuneração de contrato de prestação de serviços firmado
com a parte agravada Prefeitura Municipal de Guarulhos.
Verifica-se dos autos que além desta ação principal
(Processo no 1015305-19.2020.8.26.0224 - 1a Vara da Fazenda Pública
da Comarca de Guarulhos), postulando pelo reconhecimento de direito e
recebimento de valores relativos ao ano de 2016, mormente o Agravante
foi condenado por litigância de má-fé, tramita perante a 2a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos, outra ação de cobrança
ajuizada pelo mesmo Agravante em face da Agravada (Processo no
1015304-34.2020.8.26.0224), postulando pelo reconhecimento de
direito e recebimento de valores relativos ao ano de 2015.
Neste diapasão, observa-se que embora as partes sejam as
mesmas, os períodos (competências) cobrados pelo Autor, ora
Agravante, são distintos.
Nesta linha de entendimento, denota-se que tratando de
procedimentos executórios entre as mesmas partes e oriundas nos
mesmos fatos, a reunião de processos é de rigor, nos termos do artigo
55, do NCPC, porquanto os § § 1o e 3o não contém regra de
competência, mas somente de direção processual (RT 677/131).
Destarte, não é, portanto, regra de competência, mas
critério de deslocação de competência, valendo como regra valiosa na
direção do processo, submetida ao prudente arbítrio e discrição do
Julgador (JTA 98/34), ora respeitando o princípio do acesso à justiça,
poderá conferir celeridade e economia processuais, além de evitar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2142488-46.2020.8.26.0000 -Voto no 36.891 JV
5
movimento desnecessário da máquina judiciária.
Sob outro enfoque, sabe-se que a configuração da
litigância de má-fé exige vontade inequívoca de praticar os atos
previstos no artigo 80, do NCPC, não se confundindo com atos de
pretensão ou defesa, mesmo que exagerados ou equivocados, pelo que
fica afastada. Neste diapasão, “A boa-fé é que se presume.” (STJ-1a T.,
RMS 773-RS, Rel. Min. Garcia Vieira, j. 13.3.91, deram provimento,
v.u., DJ 15.4.1, p.4.292).
Por derradeiro, em arremate, registra-se que o pleito pela
gratuidade processual, para que não haja prejuízo ao Agravante, nos
moldes como estipulado em norma vigente (art. 98, § 5o), resta
autorizado a sua mantença pelo deferimento, somente neste incidente
processual (sob pena supressão de instância, porquanto tal
posicionamento ainda pende de definição pelo juízo de primeiro grau, o
que é vedado nesta fase processual), dando atendimento ao disposto no
art. 5o, incisos LXXIV e XXXV da CF.
Ante ao exposto, respeitado o entendimento do MM. Juiz
de primeira instância, a r. decisão recorrida merece pequena reforma,
apenas no que tange à exclusão da litigância de má-fé, conforme
fundamentação acima colacionada, devendo ser mantida, no mais, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, admitidos os prequestionamentos
dos dispositivos legais e constitucionais passíveis de argumentação.
Com isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator